Tribunal: TJMT
Processo: 1007486-38.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007486-38.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RONALDO CESAR DE MIRANDA - CPF: 452.965.451-68 (RECORRIDO), MOHAMAD KASSEN FARES JUNIOR - CPF: 039.147.211-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1007486-38.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco do Brasil S.A.

Recorrido(s):

Ronaldo Cesar de Miranda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de agosto de 2022

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMOS FRAUDULENTOS. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS PARA TERCEIROS, LOGO APÓS O CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SUMULA 479 DO STJ. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL DEVIDO.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Súmula 479 do STJ determina que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

2. No presente caso, restou demonstrado que ocorreram movimentações bancárias fraudulentas na conta corrente do autor que resultaram na contratação de dois empréstimos – BB Crédito Salário (R$ 10.700,00) e Contr BB Crédito 13 Salário (R$ 11.481,14), no dia 05/12/2019, e, após o crédito em conta, os valores foram transferidos para terceiros e ainda houve o pagamento de boletos “Impostos Sefaz SP”. Também restou demonstrado que as contas recebedoras das transferências constam como sendo das cidades de Fortaleza e Paraipaba/CE e Guarulhos/SP. Como tais transações são evidentemente atípicas em relação ao padrão de utilização do correntista, tal fato viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por consequência, incorre em falha da prestação de serviço.

3. Nesse sentido: “A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço” (RECURSO ESPECIAL No 1.995.458 - SP (2022/0097188-3), Relatora MINISTRA NANCY ANDRIGHI, data do julgamento 09/08/2022, DJe 18/08/2022)

4. Desta forma, restando comprovada a falha na prestação de serviço da instituição financeira, por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade - atípicas em relação ao padrão de utilização do correntista-, aliado a ausência de solução administrativa, tal fato gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos e contratempos causados ao correntista que necessitou da guarida do judiciário para fazer valer os seus direitos, bem como dá ensejo à restituição, na forma simples, dos valores descontados indevidamente de sua conta corrente a título de pagamento dos empréstimos contratados por terceiros.

5.

Quantum indenizatório fixado a título de indenização por dano moral que não merece qualquer reparo, pois em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Posto isso,
proponho
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a)
condenar
a parte reclamada na obrigação de pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS);
b)
condenar
a parte reclamada na obrigação de pagar a parte reclamante a quantia de 10.727,52 (dez mil setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos) a título de
repetição de indébito
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação; e c)
confirmar
os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 29390788, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2022